Tribunal: STF
Processo: HC 234680
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEAN TARCIO VIEIRA DE PAULA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0002832-31.2023.8.26.0509.



    Consta, nos autos, que o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2.ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, em decisão de 26/5/2023, deferiu o pedido do paciente de progressão ao regime aberto – Execução Penal n. 0000366-05.2016.8.26.0996. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução, que veio a ser provido, para determinar a realização de exame criminológico, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.42/49):



    [...]



    Na presente impetração, a defesa sustenta a ilegalidade do acórdão impetrado, ao argumento de que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime e não foram apresentados elementos concretos e atuais pelo Tribunal de origem para justificar a prévia realização do exame criminológico.



    Ademais, alega que ‘As críticas científicas ao exame criminológico dizem respeito à sua eficácia na avaliação do risco de reincidência. Alguns especialistas afirmam que o exame criminológico não é um instrumento eficaz na avaliação do risco de reincidência, pois não há evidências científicas que comprovem sua eficácia’ (e-STJ fl. 5).



    Pede, assim, liminarmente e mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu o regime aberto, sem a necessidade de realização do exame criminológico.



    É o relatório.



    Decido.



    [...]



    Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Da realização de exame criminológico



    A questão posta a deslinde refere-se à necessidade de realização do exame criminológico para o deferimento de pedido de progressão de regime.



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o art. 112 da Lei de Execução Penal, após a alteração trazida pela Lei n. 10.792/2003, e ainda pela Lei mais recente n. 13.964/2019, não mais exige a submissão do apenado ao exame criminológico para a concessão de benefícios:



    [...]



    Todavia, o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a realização do aludido exame para a formação do seu convencimento, nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’.



    No caso concreto, o Tribunal de origem adotou, no voto condutor do acórdão, a seguinte fundamentação:



    In casu, verifica-se que o sentenciado está cumprindo uma pena total de 16 anos, 06 meses e 02 dias de prisão, decorrente de condenações por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crime de trânsito.



    Além disso, pelo que consta dos autos, o cumprimento integral da pena ocorrerá apenas ao 05/10/2023 (fls. 40), restando longo período para a sua extinção.



    Não bastasse, ele registra infrações graves em seu prontuário, todas de subversão à ordem e à disciplina (fls. 47).



    Deste modo, não obstante esteja o sentenciado, por um lado, próximo de preencher o requisito objetivo caracterizado pelo elemento corporal, constata-se, por outro lado, que o requisito subjetivo caracterizado pelo elemento de ordem social, não restou convincente a fim de que o agravado mereça o benefício almejado, levando-se em consideração que se está discutindo a progressão de regime para pessoa que praticou delitos graves. (e-STJ fls. 45/46)



    Veja-se que há nos autos elemento concreto suficiente para justificar a realização de exame criminológico, qual seja, falta disciplinar grave praticada durante o cumprimento da pena, consistente em incitação a movimento para subverter a ordem e a disciplina, datada de 14/4/2020, conforme Boletim Informativo de 9/5/2023 (e-STJ fl. 28).



    Nesse sentido, a determinação de realização de exame criminológico está ancorada em fundamento concreto relacionado ao comportamento do apenado no curso da execução penal – o cometimento de falta disciplinar grave recente –, o que constitui justificativa idônea para a realização do exame criminológico.



    Com efeito, esta Corte Superior entende que a falta grave justifica o indeferimento da progressão de regime e, portanto, a realização de exame criminológico:



    [...]



    Além do mais, para as faltas disciplinares praticadas há mais de um ano ou já reabilitadas, destaco o seguinte precedente:



    [...]



    De fato, conforme já decidiu esta Corte: ‘A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário’ (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). Na mesma linha, o AgRg no HC 706.781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021; o AgRg no REsp 1.963.528/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021; o AgRg no HC 666.283/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021.



    Assim, não configurado, na hipótese vertente, constrangimento ilegal, a justificar a concessão do writ de ofício.



    Diante do exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ (na redação da Emenda Regimental n. 24/2016), não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 9).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] seja a medida liminar deferida, para considerar ilegal a exigência de exame criminológico no caso do Paciente, e, ao final, depois de prestadas as devidas informações, conceder a ordem, em definitivo para cessar o constrangimento causado ao Paciente determinando ILEGAL a exigência do exame criminológico pelo Paciente, por falta de fundamentação, e por ser o mesmo condenado por um crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator